Tribunal: TJDFT
Processo: 0729264-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA. ÚNICO IMÓVEL. ÚNICO VEÍCULO. INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A alegação de hipossuficiência formulada pela pessoa física para efeito de obtenção da gratuidade da justiça deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos (art. 99, § 2o, do CPC).
2. Este Tribunal de Justiça tem adotado o critério objetivo de renda mensal de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução n. 271/2023 do CSDPDF para análise da hipossuficiência, somado à apreciação das circunstâncias subjetivas do requerente, a exemplo de patrimônio, condição de saúde, nível de endividamento, idade, entre outros, consoante orientação da Nota Técnica n. 11/2023 do CIJDF.
3. No caso em apreço, o agravante afirma estar desempregado e a última anotação em sua CTPS aponta renda inferior a um salário mínimo.
4. Da análise dos autos, não é possível concluir que o agravante possui outro imóvel além daquele cuja indenização é discutida na origem – em tese, utilizado para residência própria e de sua filha – e, para além disso, dos três veículos encontrados em seu nome no RENAJUD – todos com aproximadamente mais de 10 (dez) anos de fabricação –, os elementos constantes dos autos conferem verossimilhança à afirmação de que apenas um lhe pertence e é utilizado para a locomoção de sua família.
5. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que o agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplado com a gratuidade da justiça.
6. Recurso conhecido e provido.